Tribunal: TJMT
Processo: 1018601-93.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Número Único
:

1018601-93.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Legítima Defesa]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[WOLMY BARBOSA DE FREITAS - CPF: 259.946.201-06 (ADVOGADO), VILSON CAMPOS MASCARENHAS JORGE - CPF: 799.646.481-20 (AGRAVANTE), JUÍZO DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) No 1018601-93.2019.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO INTERNO – REVISÃO CRIMINAL – PRETENSÃO À ANÁLISE DAS TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E VIOLENTA EMOÇÃO – INADMISSIBILIDADE – DECISÃO EXTINTIVA – DEMANDA QUE NÃO SE ADEQUA ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ART. 621 DO CPP – AGRAVO DESPROVIDO.

“O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP”
(AgRg no AREsp 1453128/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020).

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) No 1018601-93.2019.8.11.0000

AGRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL N. 1018601-93.2019.8.11.0000 – CLASSE CNJ 428 – COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRAS

AGRAVANTE: Vilson Campos Mascarenhas Jorge

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo interposto contra a decisão do Relator que extinguiu o Pedido de Revisão Criminal ajuizado por Vilson Campos Mascarenhas Jorge, com fulcro no art. 621, I, do CPP, visando a rescisão da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Cascalheira, transitada em julgado.

Sustenta que: a)
“até o presente momento não foram observados pelas autoridades julgadoras que os entreveros entre a suposta vítima e o réu ocorreram ao longo de três meses”
e
“foram se acirrando a cada dia e, pelo fato de o revisionando ser dotado de compleição física inferior ao seu desafeto”
,
“é que ocorreu o desfecho inevitável da legítima defesa”
; b)
“não foi perceptível por parte do ilustra julgador que fora juntado integralmente ao presente pedido todo o processo da instância de piso, em que fica demonstrado que o revisionando já era motivo de ‘chacota’ por suportar tantos abusos de seu desafeto”
; c) o presente recurso objetiva evidenciar que o disparo de arma foi exclusivamente em caráter de defesa, “ante a impossibilidade de evasão ou outro meio para repelir a injusta agressão”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) No 1018601-93.2019.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Novamente, agora em sede de agravo, a parte pretende provocar novo exame do mérito da ação penal, o que envolve novo juízo de valor sobre as provas produzidas durante a instrução processual, sem sequer especificar qual a prova que embasa a tese da legítima defesa que pretende seja apreciada, mais uma vez.

Volvendo os olhos à gênese do procedimento instaurado, o requerente foi condenado pelos crimes de
lesão corporal qualificada
, posse e porte de arma, consoante se extrai de sua guia de execução penal (art. 129, § 1o, I e III, do CP, e arts. 12 e 14 da Lei n. 10.826/2003).

Na sentença de primeiro grau,
o Juiz desclassificou a crime de homicídio tentado para a conduta da lesão corporal grave
, e considerou o concurso material com os crimes de porte e posse ilegal de arma de fogo, resultando nas penas de 1 (um) anos de reclusão, 2 (dois) anos de reclusão e 1 (um) ano de detenção, respectivamente.

Na sequência, aplicou o
sursis
para o crime de lesão corporal e, por entender que os crimes relativos à Lei de Armas podem ser substituídos por penas restritivas de direitos, impôs multa e prestação de serviços à comunidade. Dessa sentença, o revisionando não recorreu.

No pedido de revisão criminal que aviou,
o autor pleiteou sua absolvição
, baseando-se na excludente da legítima defesa e na atenuante da violenta emoção, bem como requereu o reconhecimento da consunção entre os crimes de “homicídio” e porte de arma.

Fato é que, mais uma vez, o recorrente não indica a prova cabal da existência da excludente de ilicitude, tampouco da alegada violenta emoção. A consunção, por sua vez, foi esmiuçada na sentença transitada em julgado.

Limita-se a trazer à colação o inteiro teor do processo de origem para que seja todo ele reexaminado, esperando que, num golpe de sorte, o julgador encontre nele alguma prova ou indício ainda oculto, capaz de dar substrato fático àquilo que alega.

Repiso, a extinção do pedido de revisão criminal se deu por lhe faltar o
pressuposto do cabimento
, ou seja, a pretensão à revisão da condenação não se apoia em nenhuma das hipóteses elencadas na norma do art. 621 do CPP.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INCABÍVEL A REVISÃO CRIMINAL QUANDO UTILIZADA COMO NOVA APELAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Ao manter a decisão do Conselho de Sentença, o Tribunal de origem considerou a tese segundo a qual não se faz cabível a revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP
(AgRg no REsp n. 1.781.148/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18/10/2019).

2.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP
(AgRg no REsp n. 1.781.148/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18/10/2019).

3.
Inexistindo elementos capazes de alterar os fundamentos da decisão agravada, subsiste incólume o entendimento nela firmado, não merecendo prosperar o presente agravo
.

4. Agravo regimental improvido (AgRg no AREsp 1453128/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020